Tribunal: TJBA
Processo: 0537145-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537145-88.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, EMILIA MOREIRA BELO registrado(a) civilmente como EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: ANA RITA DE SOUSA SILVA ASSIS e outros

Advogado(s)
:
SAMANTHA LIMA FERREIRA, FABRICIO PEREIRA SOUSA DE ABREU

A C O R D Ã O

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO STJ. PERCENTUAL DE 2% AO MÊS CONDIZENTE COM A PREVISÃO CONTRATUAL PARA O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO PELA EXTENSÃO DO ATRASO E FRUSTRAÇÃO DO PROJETO DE VIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A cláusula de tolerância de 180 dias para entrega de imóvel na planta caracteriza-se como abusiva quando estabelecida unilateralmente em contrato de adesão, sem contrapartida correspondente ao consumidor. Embora existam precedentes favoráveis à sua validade, no caso concreto, sua imposição configurou manifesto desequilíbrio contratual em desfavor dos adquirentes, que se viram obrigados a suportar atraso injustificado na entrega do bem, sem qualquer compensação.

2. A inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, nas hipóteses de atraso na entrega de imóvel, conforme estabelecido no Tema 971 do STJ (REsp 1.614.721/DF), deve observar os mesmos parâmetros e critérios previstos para o inadimplemento do comprador, visando preservar o equilíbrio contratual. O percentual de 2% sobre o valor do imóvel revela-se adequado ao caso concreto, pois corresponde exatamente ao que a construtora exigiria do consumidor em caso de inadimplemento.

3. Os lucros cessantes, presumidos no caso de atraso na entrega de imóvel, conforme Tema 996 do STJ, não se confundem com a multa contratual decorrente da mora, possuindo natureza jurídica distinta. A aplicação da cláusula penal tem caráter punitivo e coercitivo, enquanto os lucros cessantes visam a reparação pelo que o consumidor razoavelmente deixou de auferir.

4. O atraso injustificado e significativo na entrega de imóvel, ultrapassando o prazo contratualmente estabelecido, configura dano moral indenizável quando comprovada a frustração de legítima expectativa, interferência substancial no planejamento pessoal e familiar, e transtornos que extrapolam o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, afetando a esfera da dignidade do adquirente.

5. Na fixação do quantum indenizatório por danos morais, foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da reparação, sem propiciar enriquecimento sem causa à vítima ou onerosidade excessiva ao devedor. O valor de R$ 30.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

6. Mantém-se a condenação integral da ré nos ônus da sucumbência, considerando que os autores decaíram de parte mínima do pedido, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0537145-88.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante
MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e como Apelados ANA RITA DE SOUSA SILVA ASSIS e ANTONIO MARCOS ALMEIDA ASSIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA